Tribunal: TJPA
Processo: 0800903-87.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800903-87.2024.8.14.0036

APELANTE: GUILHERME CESAR GOMES BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. MANUTENÇÃO DO SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em contexto de violência doméstica, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena, e o absolveu quanto ao crime de lesão corporal.

Defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por multa e, subsidiariamente, a revisão das condições impostas ao sursis, sob alegação de desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a substituição da pena de prisão simples por multa em contravenção praticada em contexto de violência doméstica; (ii) saber se as condições impostas à suspensão condicional da pena são desproporcionais ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da Lei nº 11.340/2006 afasta a aplicação isolada de pena de multa, nos termos do art. 17, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade em hipóteses de violência doméstica, ainda que o tipo penal preveja alternatividade.

Entendimento consolidado do STJ (Súmula 588 e Tema Repetitivo 1189) reforça a impossibilidade de substituição por pena pecuniária em tais casos, em razão da especial proteção à mulher e da necessidade de resposta penal adequada.

Conduta praticada com violência física e em contexto de embriaguez revela maior reprovabilidade, legitimando a imposição da pena corporal, ainda que no mínimo legal e com sursis.

As condições impostas ao sursis mostram-se proporcionais e adequadas, pois guardam relação direta com o contexto fático, especialmente a restrição ao consumo de álcool e o recolhimento noturno, visando prevenção de novos delitos.

A fixação das condições do sursis insere-se na discricionariedade vinculada do magistrado, nos termos do art. 78, §2º, do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida na íntegra a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por multa em contravenções penais praticadas no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 17 da Lei Maria da Penha.

São legítimas as condições do sursis quando proporcionais e relacionadas às circunstâncias do fato e à prevenção da reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 17; Código Penal, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo 1189; STJ, AgRg no AREsp 2384726/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800903-87.2024.8.14.0036

APELANTE: G. C. G. B.

ADVOGADO(S): MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 9.459

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
G. C. G. B.
, por intermédio de advogada particular, em face da sentença (ID 33015223) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688.1941 (vias de fato), c/c Lei nº 11.340.2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Também em sentença, o juízo de 1º grau absolveu o Apelante das sanções previstas no art. 129, §9º, do Código Penal, bem como, determinou a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condicionantes indicadas no
decisum
. E concedeu ao Recorrente, o direito de apelar em liberdade.

Segundo consta na denúncia, no dia 01/12/2024, por volta das 04h00min, na Travessa Bom Sossego, bairro Santa Maria, no município de Oeiras do Pará/PA, o recorrente
G. C. G. B.
passou a agredir a sua companheira L. K. D. C. T., após desentendimento.

Em certo momento, o recorrente também agrediu a sua cunhada, de nome L. C. D. C. T., quando esta tentou intervir na situação. As agressões se deram por meio de empurrões e tentativa de golpe físico, tudo em contexto de violência doméstica e familiar.

A ofendida L. C. D. C. T. relatou em sede policial que não foi a primeira vez que o Recorrente apresentou comportamento agressivo em desfavor da vítima L. K. D. C. T., no entanto, sua irmã recursou em denunciar o Apelante.

Em interrogatório, o apelante
G. C. G. B.
negou a autoria do crime.

Denúncia recebida em 08/04/2025 (ID 33015037).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, prolatou sentença condenatória (ID 33015223) em 25/08/2025, onde absolveu o Recorrente quanto ao crime de lesão corporal em relação à companheira, mas o condenou pela contravenção de vias de fato em relação à cunhada, fixando a pena mínima legal, deixando de substitui-la por multa em razão da violência empregada, e concedendo o benefício do sursis, com imposição de condições restritivas.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa do Apelante interpôs Recurso de Apelação, com razões apresentada em 22/09/2025 (ID 33015230), onde sustenta, em síntese, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, ao argumento de que a infração é de menor potencial ofensivo, o Recorrente é primário, a pena foi fixada no mínimo legal e a conduta foi de reduzida gravidade, invocando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela revisão das condições impostas à suspensão condicional da pena, por considerá-las excessivas e mais gravosas que a própria sanção aplicada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33015233), nas quais refuta os argumentos da defesa, sustentando que não há direito subjetivo à substituição da pena de prisão simples por multa, sendo tal escolha discricionária do magistrado, especialmente diante da violência praticada no âmbito doméstico, além de defender a adequação e proporcionalidade das condições impostas ao sursis, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 35569928) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a substituição por multa, mostra-se inadequada diante da reprovabilidade da conduta e do contexto de violência doméstica, bem como que as condições impostas ao sursis estão devidamente fundamentadas e são compatíveis com a finalidade preventiva e pedagógica da pena.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- Da Impossibilidade de Substituição da Pena de Prisão Simples Por Multa:

A insurgência central da defesa do apelante
G. C. G. B.
, reside no pleito de reforma da dosimetria penal, especificamente quanto à escolha da sanção imposta pela contravenção de vias de fato, ocorrida em contexto de violência doméstica e familiar.

Argumenta a defesa do Apelante que, sendo o preceito secundário do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, composto por penas alternativas de prisão simples ou multa, o magistrado de origem deveria ter optado pela sanção pecuniária, sob a alegação de que esta seria mais proporcional e adequada ao perfil do Recorrente, que é primário e possui bons antecedentes.

Contudo, tal raciocínio não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, quando a infração é praticada sob o rito da Lei Maria da Penha.

De modo que, embora a Lei de Contravenções Penais preveja a alternatividade da pena em abstrato, a incidência da Lei nº 11.340/2006 estabelece um regime jurídico de proteção especial e de maior rigor punitivo, pautado pelo princípio da especialidade e pela imperatividade de coibir a violência contra a mulher.

A vedação de substituição ou aplicação isolada de multa em casos dessa natureza é expressa e cogente, conforme se extrai da redação do artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que proíbe a aplicação de penas de cesta básica outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

Referida proibição visa impedir que agressões no âmbito doméstico sejam resolvidas apenas com desembolso financeiro, o que esvaziaria o caráter retributivo e preventivo da sanção penal, transmitindo uma inaceitável mensagem de impunidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento por meio da Súmula 588, a qual dispõe que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Recentemente, a matéria foi reafirmada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1189 (REsp n. 2.049.327/RJ), fixando a tese de que a vedação constante do art. 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no tipo penal.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento vinculante do Tribunal Superior:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...]
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). 2.
"Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha, não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi condenado
tenha previsão alternativa dessa espécie de sanção. Precedentes (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018)" (AgRg no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 3. Na dosimetria, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020). 4. "[...] não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso" (AgRg no AREsp 1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2384726 SP 2023/0201538-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

No caso concreto, ficou cabalmente comprovado que o Apelante agrediu fisicamente sua cunhada L. C. D. C. T., desferindo-lhe um soco que a atingiu no olho, conforme atesta o exame de corpo de delito.

Convém salientar que a agressão ocorreu em um contexto de conflito familiar e embriaguez, o que eleva a reprovabilidade da conduta. Logo, a aplicação da multa, como pretendido pela defesa, violaria frontalmente a sistemática de proteção à mulher e a orientação jurisprudencial consolidada.

A imposição da pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, embora fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, revela-se necessária e suficiente para a prevenção e repressão do delito.

A sanção corporal, ainda que em regime aberto e com a suspensão condicional da pena, assegura que o Estado ofereça uma resposta adequada à violação da integridade física e psíquica da vítima, mantendo a função pedagógica da norma penal.

Portanto, diante da vedação legal absoluta e da impossibilidade de sobrepor a alternatividade da sanção contida na Lei de Contravenções Penais à especialidade e ao rigor da Lei Maria da Penha, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por multa deve ser integralmente rejeitado.

-
Da Proporcionalidade das Condições da Suspensão Condicional da Pena:

A defesa do apelante
G. C. G. B.
, insurge-se, subsidiariamente, contra as condições impostas para o gozo da suspensão condicional da pena (
sursis
), sob o argumento de que seriam excessivas e desproporcionais à infração de vias de fato.

Alega a defesa que o recolhimento noturno a partir das 21:00 horas e a proibição de frequentar bares e ingerir bebidas alcoólicas configurariam gravame superior à própria execução da pena de prisão simples em regime aberto.

No entanto, a fixação das condições do
sursis
não constitui ato arbitrário, mas exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, que deve pautar-se pelas diretrizes do artigo 78, § 2º, do Código Penal.

De modo que, a lei permite que o juiz estabeleça condições adequadas ao caso concreto e à personalidade do agente, visando não apenas à retribuição pelo fato praticado, mas sobretudo à prevenção de novos delitos e à ressocialização do sentenciado.

No caso em apreço, as restrições impostas guardam estreita e lógica relação com o contexto fático que ensejou a condenação.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, que o desentendimento familiar que culminou na agressão ocorreu durante e após uma confraternização na qual o apelante e demais envolvidos haviam ingerido bebidas alcoólicas, encontrando-se o réu em estado de embriaguez.

Ademais, ressalte-se que a própria defesa admite que a conduta foi praticada em um contexto de “
embriaguez generalizada
”.

Dessa forma, a proibição de frequentar bares e de ingerir bebidas alcoólicas, revela-se medida pedagógica e preventiva essencial, uma vez que o consumo de álcool foi o fator desencadeante da agressividade e do conflito familiar.

Outrossim, o recolhimento noturno às 21:00 horas também se mostra proporcional, servindo como mecanismo de disciplina e controle para evitar que o sentenciado se exponha a situações de risco similares às do dia dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tais medidas são legítimas quando fundamentadas na dinâmica da infração:

EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Espécie em que o Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória em favor do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares - consistentes em a) afastamento do lar conjugal; b) proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio; c) proibição de se aproximar da vítima, mantendo distância mínima de 200 metros; d) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, inclusive alterações de endereço, e comparecimento a todos os atos do processo; e) proibição de se ausentar da zona das Comarcas Integradas da Região por mais de 8 (oito) dias sem comunicar ao juízo o local onde poderá ser encontrado; f) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte; e g) proibição de frequentar bares, festas e estabelecimentos similares. 2. A imposição das medidas cautelares diversas da prisão pelas instâncias ordinárias foi fundamentada em fatos concretos, evidenciada na necessidade de salvaguardar a integridade física da vítima, ameaçada ante os relatos de agressão e danos ao patrimônio, especialmente quando o paciente ingeria bebidas alcóolicas, o que desencadeava o comportamento agressivo e criminoso, tendo o acusado inclusive confirmado ser viciado em álcool. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da imposição das medidas cautelares na forma delineada pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ordem denegada. (HC n. 414.776/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou entendimento:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SURSIS ESPECIAL. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aplicação cumulativa do sursis simples e do sursis especial; e (ii) estabelecer se as condições impostas pelo juízo são desproporcionais ou ilegais, bem como se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há cumulação indevida do sursis simples e do sursis especial, pois não foram impostas as condições típicas do sursis simples, como prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, sendo fixadas apenas condições do sursis especial. 4. As condições impostas pelo juízo, incluindo a proibição de frequentar determinados locais e a restrição de deslocamento sem autorização judicial, são proporcionais e adequadas ao caso, não havendo ilegalidade na sua fixação. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda tal substituição nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A imposição do sursis especial sem a concomitância de condições próprias do sursis simples não caracteriza cumulação indevida de institutos. 2. As condições impostas no sursis especial devem ser analisadas conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimas quando adequadas ao caso concreto. 3. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 77, 78, §1º, e 79. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 588/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025. Desembargadora KÉDIMA LYRA. Relatora (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015448-46.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025).

Ademais, é imperativo destacar que o
sursis
possui natureza jurídica de benefício facultativo e caso o Apelante entenda que as condições estabelecidas pelo juízo sentenciante são mais gravosas do que o cumprimento direto da pena privativa de liberdade em regime aberto, assiste-lhe o direito de recusar a benesse.

Todavia, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o momento processual oportuno para tal manifestação não é o recurso de apelação, mas sim audiência admonitória a ser realizada perante o Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado.

Eventuais pedidos de flexibilização das condições, baseados em necessidades laborais ou alterações na situação fática do sentenciado, também devem ser dirigidos ao Juízo da Execução Penal, que detém a competência para fiscalizar o cumprimento da pena e ajustar as restrições conforme a realidade vivida pelo apenado, nos termos do Artigo 66, inciso III, alínea “d”, da Lei de Execuções Penais.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação das condições previstas na sentença de ID 33015223, as quais devem ser mantidas integralmente para assegurar a finalidade preventiva da sanção penal no âmbito das relações domésticas e familiares.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante
G. C. G. B.
, pela prática da contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688.1941 (vias de fato), c/c Lei nº 11.340.2006, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como, absolveu-o das sanções previstas no art. 129, §9º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026